Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710802-24.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEBIA DOS SANTOS PEREIRA, EDONILSON BARBOSA ALVES FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apelação cível interposta por Josebia dos Santos Pereira (e outro) contra a sentença do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (0710802-24.2022.8.07.0018), que julgou improcedente o pedido de anulação dos autos de intimação demolitória E-0098-196324- OEU e E- 0098-197488- OEU. Os apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, uma vez que formularam pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela intimação dos apelantes para que apresentem documentos comprobatórios para fins de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício (id 51471968). Nesse diapasão, a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência, intimem-se as apelantes para, no prazo de cinco dias, esclarecerem e comprovarem, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (comprovantes, tais como: extratos bancários, última declaração do imposto de renda ou de isento, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator